Tribunal: TJMT
Processo: 1011012-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011012-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), EDINALDO DINIZ HIGINO - CPF: 681.732.292-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HENRIQUE MASTELLA CORADINI - CPF: 021.822.391-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI Nº. 9.514/97 – PLEITO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – ARREMATAÇÃO PERFECTIBILIZADA ANTES DE PROFERIDA A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, deve-se permitir ao terceiro interessado que apresente resposta ao recurso, cujo deslinde poderá causar-lhe gravame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual de Justiça, possuem entendimento no sentido de que no âmbito
de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/1997, é possível purgar a mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante, desde que ocorra até a assinatura do auto de arrematação do leilão público do bem objeto da contratação, e
cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº. 70/1966
.

Todavia, no caso em análise, já houve o leilão extrajudicial com a arrematação do bem objeto da lide, de modo que não há falar em manutenção da posse se o agravante não purgou a mora em momento oportuno.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011012-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDINALDO DINIZ HIGINO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
EDINALDO DINIZ HIGINO
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, nos autos da “Ação de Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel c/c Tutela Antecipada em Caráter Antecedente”
n.
1011171-93.2021.8.11.0041
,
proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência
concernente à manutenção do ora agravante na posse do bem, com a suspensão da realização de nova hasta pública e comunicação ao Tabelionato para o retorno da matrícula do imóvel ao estado anterior, bem como para que fosse determinado à parte ré, ora agravada, que apresentasse a planilha de débito atualizada para constatar o valor atual da dívida.

Nas razões recursais, juntadas no Id.
91732975
, o agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, noticia que
as partes firmaram contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia e que, por ter deixado de quitar as mensalidades, ocorreu a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, sendo o bem levado para hasta pública, pretendendo, por meio da ação originária, o retorno ao
“status quo ante”
para a continuidade da relação contratual.

Expõe que o bem que
constitui a alienação fiduciária é o imóvel comercial situado na Avenida Miguel Sutil, nº. 2625, sala 1302, Bairro Jardim Primavera – Cuiabá/MT, matrícula de nº. 29.099.

Discorre que o aludido imóvel fora arrematado e diante disso, o agravante poderá ser desalojado,
“razão pela qual a urgência do presente recurso”
(sic).

Assevera que
“os efeitos de tal ocorrência são evidentes, além de ocasionarem danos irreparáveis ao Agravante, podendo apenas ser abrandados com o sucesso do presente recurso e a consequente decretação da declaração de nulidade dos atos atentatórios do leilão e suas consequências, bem como, a adjudicação do imóvel”
(sic).

Diz, ainda, que o leilão é passível de anulação e uma das causas de sua nulidade é o edital sem a descrição das benfeitorias do bem imóvel, haja vista que
“a lei diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve ser detalhada, com TODAS as características do bem, e caso seja bem imóvel, deverá conter ainda, a informação quanto a existência de benfeitorias e o estado de conservação delas”
(sic), como preceitua o art. 886 do CPC.

Entende que provada a posse anterior, pode ser determinada a expedição de mandado de manutenção na posse
initio litis inaudita altera pars
, cancelando/suspendendo a carta de arrematação e todos seus atos, e no mérito,
declarar inválida o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome da agravada/terceiros e que o Tabelionato a adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao
“status quo ante”.

Em decisão lançada em
02/08/2021
, foi
concedido efeito suspensivo/ativo
por esta Magistrada e, por conseguinte, determinada a suspensão da carta de arrematação e de todos os atos relativos ao imóvel objeto da lide, autorizando, por fim, a manutenção da posse em favor do agravante até o julgamento do mérito recursal (Id 96544490).

Contrarrazões ofertadas pelo terceiro interessado, então arrematante do bem, Sr.
Henrique Mastella Coradini
, onde impugna inicialmente a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante e pontua sua legitimidade para responder os termos do presente agravo, porquanto se trata de

terceiro prejudicado e

“
atual proprietário do imóvel, o qual a parte Agravante busca ser mantida na posse, qual seja, a sala comercial nº 1302 do Condomínio Cuiabá Office e Flat, localizada na Av. Miguel Sutil, nº 2625, esquina com a Rua Nestelaus Deviusky, Bairro Jardim Primavera, Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº 29.099, do 7º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
” (sic).

Frisa, nesse sentido, que
“
o imóvel foi adquirido em LEILÃO EXTRAJUDICIAL realizado pelo BANCO BRADESCO S/A, conforme ATA Em RECIBO DE ARREMATAÇÃO ANEXO. INSTA REGISTRAR QUE O LEILÃO FOI REALIZADO EM 28/05/2021”
e que
“efetuou o pagamento de R$ 144.900,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), acrescidos da comissão do leiloeiro, correspondente à R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais)”
(sic).

Ressalta que “
é profissional liberal, o qual depreendeu grande esforço durante anos para poupar a quantia suficiente para a compra do imóvel à vista, porém com a decisão proferida liminarmente no presente agravo, não pode dar continuidade ao procedimento de escritura e registro junto ao Tabelionato de Imóvel, impedindo a fruição integral dos atributos relativos ao domínio”
(sic).

Defende que
“
foi extremamente prejudicado com a decisão proferida por esta ilustre Desembargadora no dia 02 de agosto de 2021, porquanto ao conceder o efeito suspensivo a este Agravo suspendendo, por conseguinte, os efeitos da carta de arrematação e possibilitando a manutenção na posse do Agravante, obstou o exercício pleno do direito de propriedade por parte do Terceiro, não obstante tenha adimplido integralmente o preço do leilão extrajudicial e realizado todas as formalidades para aquisição do domínio do imóvel
”
(sic).

Afirma que
“
desde a aquisição do imóvel o Agravante está efetuando o pagamento da taxa de condomínio da referida sala comercial, inclusive das taxas condominiais em atraso não adimplidos pelo Agravante (até o momento representa a quantia de aproximadamente R$ 3.000,00), bem como já transferiu a titularidade do condomínio para o seu nome, conforme se demonstra pelos comprovantes anexos”
(sic).

Destaca que no decorrer de meses de inadimplência, o Banco agravado, buscando reaver seu crédito, promoveu o procedimento cartorial nos termos da Lei nº. 9.514/97, e diante da não purgação da mora pelo agravante, a propriedade do imóvel dado em garantia foi consolidado em seu patrimônio, não havendo se falar em purgação de mora após a expropriação do bem.

Acrescenta que fora totalmente regular o procedimento expropriatório,
haja vista que a instituição bancária respeitou o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº. 9.514/97.

Informa que após vários dias de tratativas a parte agravante acordou entregar a chave do imóvel arrematado ao Sr. Henrique no dia 27/08/2020, conforme Termo de Recebimento de Chaves, de Posse e Vistoria anexados.

Roga, ao fim, pelo desprovimento do recurso (Id 101468489).

Não houve apresentação de contrarrazões pelo banco agravado, conforme certificado.

Preparo devidamente recolhido, após indeferimento da gratuidade da justiça, consoante certidão acostada no Id. 123713484.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, com o recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça, esvaiu-se o questionamento preliminar em sede contrarrecursal.

De outro lado, destaco que muito embora a parte recorrida tenha quedado inerte, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, deve-se permitir ao terceiro diretamente interessado que apresente resposta ao recurso, cujo deslinde poderá causar-lhe gravame, não havendo que se falar, portanto, em violação da regra do art. 18 do CPC/15.

Ultrapassada a questão preambular e adentrando ao mérito propriamente dito, tenho que a irresignação recursal não comporta o pretenso acolhimento, pelas razões que passo a declinar.

Na origem, cuida-se de “Ação de Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel c/c Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” na qual o autor/recorrente busca, em antecipação de tutela, ser mantido na posse do imóvel objeto da matrícula
nº. 29.099 do RGI do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá
, bem como a suspensão da realização de nova hasta pública e comunicação ao Tabelionato para o retorno da matrícula do imóvel ao estado anterior.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, não vislumbrou vícios no
procedimento de execução extrajudicial, mantendo o leilão extrajudicial do imóvel
, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
No caso dos autos, relata o autor que firmaram as partes um contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia e que, por ter deixado de quitar as mensalidades, ocorreu a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, sendo o bem levado para hasta pública, pretendendo, por meio desta ação, o retorno ao “status quo ante” para a continuidade da relação contratual.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos. Isso porque o autor não traz nenhuma fundamentação apta a acolher o pedido de manutenção na posse ou de anulação dos atos até então praticados pelo Banco, ante a confessada inadimplência no pagamento do ajuste.

A mera assertiva de que a nulidade do ato praticado se dá pelo fato de o edital não descrever as benfeitorias do bem imóvel não se revela em requisito legal (Lei nº 9.514/97), não se falando em invalidade do ato por este fundamento.

E, em que pese a arguição de ser possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, não demonstrou a intenção de assim proceder. Por tais razões, INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência
.”
(Id 91732981)

Não se conformando com o
decisum
, questiona o ora agravante a nulidade do procedimento expropriatório, ao argumento de que
o edital não possui a descrição das benfeitorias do bem imóvel, em detrimento da

lei, que diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve ser detalhada, com todas as características do bem.

A valer, muito embora em juízo provisório a tutela recursal postulada tenha sido concedida, após detida análise do conjunto fático-probatório, juntamente das informações veiculadas na contraminuta pelo terceiro interessado, então arrematante do imóvel
sub judice
, não evidencio a probabilidade do direito reclamado.

Isso porque, ressoa dos autos que o imóvel objeto da discussão foi arrematado pelo terceiro interessado Sr.
HENRIQUE MASTELLA CORADINI
em 28/05/2021, pelo valor de R$161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais) e devidamente quitado por este, conforme se constata do termo de arrematação acostado no Id. 101468497, devidamente assinado pelo terceiro arrematante e pela Leiloeira Oficial.

Registro, por oportuno, que inclusive já houve a entrega das chaves do imóvel pelo próprio agravante ao arrematante realizada
no dia 10/09/2021, conforme Termo de Recebimento de Chaves, de Posse e Vistoria acostada no Id. 101474971.

É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual de Justiça possuem entendimento no sentido de que no âmbito de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/1997, é possível purgar a mora após consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante,
desde que ocorra até a assinatura do auto de arrematação do leilão público do bem objeto da contratação
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE RESTRITA ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESPROVIMENTO.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito.
Precedentes. Aplicação da Súmula n.83/STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1616086/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Na esteira do entendimento do Tribunal Cidadão, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI Nº. 9.514/97 – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DA MORA –
POSSIBILIDADE ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO

– AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PURGAR A MORA – INTERESSE DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. É possível purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº. 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes do STJ.
Havendo inequívoco interesse na purgação da mora, deve a instituição financeira disponibilizar os meios para a fruição deste direito,
até assinatura do auto de arrematação
.
Evidenciada a probabilidade do direito invocado deve ser reformada a decisão para suspender os efeitos do leilão público do imóvel, até a data do julgamento final da ação de conhecimento, em que se pleiteia o direito de purgar a mora. Recurso provido.”
(TJ-MT 10130229620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – AUTO ASSINADO POR LEILOEIRO – PEDIDO DE REMIÇÃO FORMULADO DOIS MESES DEPOIS DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA JUDICIAL PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
À luz dos artigos 826 e 903, ambos do CPC vigente, se o devedor não demonstrou a intenção de satisfazer o débito durante os mais de 05 (cinco) anos de trâmite processual da Execução, especialmente antes da assinatura do Auto de Arrematação pelo leiloeiro, é totalmente descabido e extemporâneo o pedido de remição formulado 02 (dois) meses depois de aperfeiçoada a alienação judicial
.”

(TJ-MT - AI: 10074726220178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/01/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2018)

Ocorre que, no caso concreto, o agravante não comprovou a intenção de satisfazer o débito antes da
arrematação que foi perfectibilizada, conforme comprovado nos autos
, de modo que não merece reparo a decisão de origem.

Lado outro, no que concerne a tese recursal do agravante de nulidade do leilão extrajudicial em razão do
edital não possuir descrição pormenorizada das benfeitorias do bem imóvel objeto do litígio
, entendo, de igual forma que razão não lhe assiste.

Isso porque o edital individualizou suficientemente imóvel, conforme se observa no Id. 91732980, e o agravante teceu alegações genéricas quanto ao aludido pedido de nulidade, sem indicar, em termos concretos, quais seriam as alegadas benfeitorias existentes no imóvel, bem como qualquer prejuízo advindo do ato contra o qual se insurge.

Quanto ao ponto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art.
806
do
CPC
configura
nulidade relativa
, de modo que mostra-se necessária a demonstração do prejuízo em atenção ao princípio “
pas de nullité sans grief”
,

segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ART. 805 DO CPC/2015. DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO. EDITAL DE ARREMATAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 886 DO CPC/2015. IMÓVEL SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE BENFEITORIAS. NULIDADE APENAS RELATIVA.
BEM ARREMATADO PELO PREÇO DA AVALIAÇÃO. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO COM A AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 805 do CPC/2015, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incidência do óbice previsto na Súmula 211/STJ.

2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o art. 686 do CPC/73, replicado no art. 886 do CPC/2015, possui natureza procedimental, por isso que eventual inobservância dos elementos ali indicados configura nulidade apenas relativa, a qual demanda a comprovação de prejuízo por parte do devedor. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.144.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 03/12/2013; e REsp 520.039/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 29/11/2004, p. 281.

3. No caso, o edital de arrematação, embora sem especificar a existência de benfeitorias e acessões, individualizou suficientemente a propriedade, sendo certo que o executado houvera concordado com o valor indicado na avaliação.

4. Existindo proposta no valor previsto na avaliação, cumpria ao devedor recorrente demonstrar o efetivo e inequívoco prejuízo sofrido, não bastando, a tal desiderato, a tão só afirmativa de que a descrição das benfeitorias e acessões do imóvel poderia, em tese, ampliar o leque de interessados e, com isso, o montante a ser alcançado na arrematação.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(REsp n. 1.750.685/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1/7/2020) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada. Por conseguinte, revogo a decisão de Id
96544490.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022